Tribunal: TRF3
Processo: 5020835-47.2018.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
317/789)

5020835-47.2018.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE – QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA - REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA E TUTELA ANTECIPADA MANTIDAS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1- A pensão por morte é benefício previdenciário instituído em favor das pessoas dependentes da pessoa segurada, de caráter personalíssimo destas, observada a ordem preferencial das classes previstas no artigo 16 da Lei no 8.213/91, possuindo a classe I dependência econômica presumida, devendo para as demais, a dependência ser comprovada (§ 4o).

2- Para obtenção da pensão por morte, deve a parte requerente comprovar o evento morte, a condição de segurado do falecido (pessoa aposentada ou não) e a condição de dependente do segurado (no momento do óbito), sendo o benefício regido pela legislação do instante do óbito (Súmula 340 do STJ), inclusive para definição do rol de dependentes.

3- Referido benefício independe de carência (art. 26, I, da Lei 8,.213/1991, c/c 5o da Le

Inteiro teor:
317/789)

5020835-47.2018.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE – QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA - REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA E TUTELA ANTECIPADA MANTIDAS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1- A pensão por morte é benefício previdenciário instituído em favor das pessoas dependentes da pessoa segurada, de caráter personalíssimo destas, observada a ordem preferencial das classes previstas no artigo 16 da Lei no 8.213/91, possuindo a classe I dependência econômica presumida, devendo para as demais, a dependência ser comprovada (§ 4o).

2- Para obtenção da pensão por morte, deve a parte requerente comprovar o evento morte, a condição de segurado do falecido (pessoa aposentada ou não) e a condição de dependente do segurado (no momento do óbito), sendo o benefício regido pela legislação do instante do óbito (Súmula 340 do STJ), inclusive para definição do rol de dependentes.

3- Referido benefício independe de carência (art. 26, I, da Lei 8,.213/1991, c/c 5o da Lei 13.135/2015), sendo seu valor equivalente a 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez, na data de seu falecimento, rateado em partes iguais ente os dependentes da mesma classe, revertendo em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.

4- No caso, o INSS alega a falta de qualidade do segurado.

5- Em consulta ao CNIS, verifica-se que a última contribuição do falecido ao RGPS ocorreu em 28/02/2014 e, por ter efetuado mais de 120 contribuições, a qualidade de segurado foi prorrogada por 24 meses, nos termos do artigo 15, inciso II e § 1o, da Lei no 8.213/1991, de modo que na data do óbito (16/02/2016), o ‘de cujus’ encontrava-se em período de graça, portanto, possuía qualidade de segurado.

6- Assim, comprovada a qualidade de segurado e presentes os demais requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, a sentença deve ser mantida.

7- Considerando as evidências coligidas nos autos, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante do caráter alimentar do benefício, que está relacionado à sobrevivência de quem o pleiteia, deve ser mantida a tutela antecipada concedida na sentença.

8- Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, portanto, aplicam-se, (1)até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal; e, (2)na vigência da Lei no 11.960/2009, considerando a natureza não-tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo Egrégio STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam, (2.1) os juros moratórios serão calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e (2.2) a correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E.

9- Apelação não provida. Atualização monetária alterada, de ofício.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5020835-47.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FRANCISCA IRANI BARBOSA QUEIROS DA SILVA, MELISSA BARBOSA QUEIROS DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: FABIO ALVES FIGUEIREDO - SP354836-A

Advogado do(a) APELADO: FABIO ALVES FIGUEIREDO - SP354836-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5020835-47.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FRANCISCA IRANI BARBOSA QUEIROS DA SILVA, MELISSA BARBOSA QUEIROS DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: FABIO ALVES FIGUEIREDO - SP354836-A

Advogado do(a) APELADO: FABIO ALVES FIGUEIREDO - SP354836-A

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA):

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em ação ajuizada por Francisca Irani Barbosa Queiros da Silva, e Melissa Barbosa Queirós da Silva, representada por sua mãe, objetivando a concessão de pensão por morte, em virtude do falecimento do Sr. Silvestre Queirós da Silva, em 16/02/2016.

A r. sentença afastou a preliminar de prescrição quinquenal, e julgou procedente o pedido para condenar o INSS a conceder à autora o benefício previdenciário de pensão por morte, com rateio de benefício entre Francisca Irani Fernandes Barbosa, esposa do segurado, e Melissa Barbosa Queiros da Silva, filha do segurado, desde a data do óbito, em 16/02/2016, julgando extinto o feito, com resolução do mérito. Concedeu tutela antecipada. Quanto aos atrasados, determinou a correção monetária nos termos da legislação previdenciária, e da Resolução no 267, de 02/12/2013, do Conselho da Justiça Federal, que aprovou o Manual de Orientação de Procedimentos para os cálculos na Justiça Federal, e juros de mora calculados pelos índices da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009. Os honorários advocatícios foram fixados em 8% (se a condenação for até 200 salários-mínimos) ou 10% (se a condenação for entre 200 até 2000 salários-mínimos) do valor da condenação, considerando as parcelas vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões de apelação, o INSS pleiteia a reforma da sentença sustentando a inexistência de direito à pensão por morte pela perda da qualidade de segurado, alegando que a última contribuição do falecido ocorreu em dezembro de 2013. Subsidiariamente, pede que a correção monetária seja feita com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09.

Regularmente processado o feito, com contrarrazões, os autos subiram a este Eg. Tribunal.

O MPF opinou pelo acolhimento do pedido deduzido na petição inicial, resolvendo-se o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5020835-47.2018.4.03.6183

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FRANCISCA IRANI BARBOSA QUEIROS DA SILVA, MELISSA BARBOSA QUEIROS DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: FABIO ALVES FIGUEIREDO - SP354836-A

Advogado do(a) APELADO: FABIO ALVES FIGUEIREDO - SP354836-A

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA):

Recebo a apelação interposta sob a égide do Código de Processo Civil/2015, e, em razão de sua regularidade formal, possível sua apreciação, nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

A pensão por morte é benefício previdenciário instituído em favor das pessoas dependentes da pessoa segurada, de caráter personalíssimo destas, observada a ordem preferencial das classes previstas no artigo 16 da Lei no 8.213/91, possuindo a classe I dependência econômica presumida, devendo para as demais, a dependência ser comprovada (§ 4o).

Vejamos:

"Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015) (Vigência)

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

(Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)(Vigência)

§ 1o A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 2o O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

§ 3o Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada."

O rol das pessoas dependentes no âmbito previdenciário é taxativo, estando restrito ao texto legal, não se confundindo com os critérios de relação de dependência da legislação civil ou tributária, onde essa relação pode apresentar amplitude maior (v.g. filha ou filho com até 24 anos, se ainda cursando escola superior ou técnica de 2o grau - art. 35, incisos III e V, e parágrafo 1o, da Lei no 9.250/95; ou na hipótese de alimentos, conforme artigos 1.694 e seguintes do Código Civil).

Portanto, nesta seara, não há margem para o Poder Judiciário valorar o injusto, pois a lei fixa de forma rígida os parâmetros a serem observados.

Para obtenção da pensão por morte, deve a parte requerente comprovar o evento morte, a condição de segurado do falecido (pessoa aposentada ou não) e a condição de dependente (no momento do óbito), sendo o benefício regido pela legislação do instante do óbito da pessoa segurada (Súmula 340 do STJ), inclusive para definição do rol de dependentes.

O benefício independe de carência (art. 26, I, da Lei 8.213/1991 c/c 5o da Lei 13.135/2015), sendo seu valor equivalente a 100% do valor da aposentadoria que a pessoa segurada recebia ou daquela a que teria direito se estivesse recebendo benefício de aposentadoria por invalidez, na data de seu falecimento, rateado em partes iguais entre dependentes da mesma classe, revertendo em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.

Segundo a redação da Lei 13.135/2015, artigo 77, §2o, o direito à percepção de cada cota individual do benefício cessará:

I - pela morte do pensionista;

II - para o filho, a pessoa a ele equiparada ou o irmão, de ambos os sexos, ao completar vinte e um anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;

III - para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez;

IV - para filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, pelo afastamento da deficiência, nos termos do regulamento;

V - para cônjuge ou companheiro:

a) se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas b e c;

b) em 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do segurado;

c) transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado, se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável:

c.1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade;

c.2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade;

c.3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade;

c.4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade;

c.5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade;

c.6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade.

Por fim, a data do início do benefício será a data do óbito do segurado, se requerido no prazo de 90 dias do evento, ou a data do requerimento administrativo, se requerido após esse prazo. No caso de morte presumida, após a decisão judicial (art. 74, incisos I, II e III, da Lei 8.213/1991).

CASO CONCRETO

As autoras, na qualidade de esposa e filha menor, pretendem a concessão do benefício de pensão por morte em virtude do falecimento do Sr. Silvestre Queirós da Silva, em 16/02/2016.

Para concessão da pensão por morte são necessários três requisitos: a) a comprovação do óbito ou morte presumida do segurado; b) a qualidade de segurado do falecido; c) a existência de beneficiário dependente do falecido.

No presente feito, o evento morte foi provado pela certidão de óbito juntada aos autos (ID 65743719, pág. 83).

As autoras juntaram certidão de casamento (ID 65743719, pág. 87), certidão de nascimento (ID 65743719, pág. 90) e RG (ID 65743719, pág. 88), que comprovam ser, respectivamente, esposa e filha menor do falecido.

Comprovada a existência de esposa e filha menor, a dependência econômica é presumida, nos termos do § 4o, do artigo 16, da Lei no 8.213/91.

Resta comprovar a qualidade de segurado do falecido.

Em consulta ao CNIS, verifica-se que a última contribuição do falecido ao RGPS ocorreu em 28/02/2014 e, por ter efetuado mais de 120 contribuições, a qualidade de segurado foi prorrogada por 24 meses, nos termos do artigo 15, inciso II e § 1o, da Lei no 8.213/1991.

Assim, na data do óbito (16/02/2016), o ‘de cujus’ encontrava-se em período de graça, portanto, possuía qualidade de segurado.

Desta forma, comprovada a qualidade de segurado do falecido e preenchidos os demais requisitos legais, deve ser mantido o provimento para condenar o INSS a conceder o benefício de pensão por morte, com rateio entre Francisca Irani Barbosa Queirós da Silva e Melissa Barbosa Queirós da Silva, nos termos do artigo 77 da Lei no 8.213/1991.

Por fim, no tocante à viúva, não há que se falar em concessão de pensão por morte com prazo determinado, mesmo com as alterações legislativas ocorridas com a Lei n° 13.135/2015, uma vez que, conforme art. 77, V, "c", "6", da Lei n° 8.231/1991, quando faleceu, o segurado contava com mais de 18 contribuições mensais e mais de dois anos de casado, sendo o benefício vitalício em virtude da autora ter mais de 44 anos à data do óbito (ID 65743719, pág. 86).

O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do óbito, uma vez que requerido em até noventa dias do óbito, nos termos do artigo 74, inciso I, da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei 13.183, de 2015. Ademais, não corre prescrição contra incapazes.

Quanto aos valores atrasados, vale destacar que a inconstitucionalidade do critério de correção monetária introduzido pela Lei no 11.960/2009 foi declarada pelo Egrégio STF, ocasião em que foi determinada a aplicação do IPCA-e (RE no 870.947/SE, repercussão geral).

Tal índice deve ser aplicado ao caso, até porque o efeito suspensivo concedido em 24/09/2018 pelo Egrégio STF aos embargos de declaração opostos contra o referido julgado para a modulação de efeitos para atribuição de eficácia prospectiva, surtirá efeitos apenas quanto à definição do termo inicial da incidência do IPCA-e, o que deverá ser observado na fase de liquidação do julgado.

E, apesar da recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (REsp repetitivo no 1.495.146/MG), que estabelece o INPC/IBGE como critério de correção monetária, não é o caso de adotá-lo, porque em confronto com o julgado acima mencionado.

Se a sentença determinou a aplicação de critérios de juros de mora e correção monetária diversos daqueles adotados quando do julgamento do RE no 870.947/SE, ou, ainda, se ela deixou de estabelecer os índices a serem observados, pode esta Corte alterá-los ou fixá-los, inclusive de ofício, para adequar o julgado ao entendimento do Egrégio STF, em sede de repercussão geral.

Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, portanto, aplicam-se: (1)até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal; e, (2)na vigência da Lei no 11.960/2009, considerando a natureza não tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo Egrégio STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam, (2.1) os juros moratórios serão calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e (2.2) a correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E.

Por fim, considerando as evidências coligidas nos autos, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante do caráter alimentar do benefício, que está relacionado à sobrevivência de quem o pleiteia, deve ser mantida a tutela antecipada concedida na sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É COMO VOTO.

/gabiv/kmb

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE – QUALIDADE DE SEGURADO COMPROVADA - REQUISITOS PREENCHIDOS – SENTENÇA E TUTELA ANTECIPADA MANTIDAS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1- A pensão por morte é benefício previdenciário instituído em favor das pessoas dependentes da pessoa segurada, de caráter personalíssimo destas, observada a ordem preferencial das classes previstas no artigo 16 da Lei no 8.213/91, possuindo a classe I dependência econômica presumida, devendo para as demais, a dependência ser comprovada (§ 4o).

2- Para obtenção da pensão por morte, deve a parte requerente comprovar o evento morte, a condição de segurado do falecido (pessoa aposentada ou não) e a condição de dependente do segurado (no momento do óbito), sendo o benefício regido pela legislação do instante do óbito (Súmula 340 do STJ), inclusive para definição do rol de dependentes.

3- Referido benefício independe de carência (art. 26, I, da Lei 8,.213/1991, c/c 5o da Lei 13.135/2015), sendo seu valor equivalente a 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez, na data de seu falecimento, rateado em partes iguais ente os dependentes da mesma classe, revertendo em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar.

4- No caso, o INSS alega a falta de qualidade do segurado.

5- Em consulta ao CNIS, verifica-se que a última contribuição do falecido ao RGPS ocorreu em 28/02/2014 e, por ter efetuado mais de 120 contribuições, a qualidade de segurado foi prorrogada por 24 meses, nos termos do artigo 15, inciso II e § 1o, da Lei no 8.213/1991, de modo que na data do óbito (16/02/2016), o ‘de cujus’ encontrava-se em período de graça, portanto, possuía qualidade de segurado.

6- Assim, comprovada a qualidade de segurado e presentes os demais requisitos para a concessão do benefício de pensão por morte, a sentença deve ser mantida.

7- Considerando as evidências coligidas nos autos, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, diante do caráter alimentar do benefício, que está relacionado à sobrevivência de quem o pleiteia, deve ser mantida a tutela antecipada concedida na sentença.

8- Para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, portanto, aplicam-se, (1)até a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, os índices previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal; e, (2)na vigência da Lei no 11.960/2009, considerando a natureza não-tributária da condenação, os critérios estabelecidos pelo Egrégio STF, no julgamento do RE no 870.947/SE, realizado em 20/09/2017, na sistemática de Repercussão Geral, quais sejam, (2.1) os juros moratórios serão calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009; e (2.2) a correção monetária, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E.

9- Apelação não provida. Atualização monetária alterada, de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.